Tribunal: TCU
Processo: 013.271/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em desfavor de Valdir Herbster Filho, como prefeito de Amontada  CE (gestão: 2017-2020), diante da omissão no dever de prestar contas dos recursos federais inerentes ao Convênio n.o 25.101/2016 destinado à aquisição de equipamento e material permanente para unidade de atenção especializada em saúde sob o valor original de R$ 200.000,00, tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 1o/7/2016 a 15/9/2018. no sistema: 3578/2019).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em desfavor de Valdir Herbster Filho, como prefeito de Amontada - CE (gestão: 2017-2020), diante da omissão no dever de prestar contas dos recursos federais inerentes ao Convênio n.o 25.101/2016 destinado à aquisição de " equipamento e material permanente para unidade de atenção especializada em saúde " sob o valor original de R$ 200.000,00, tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 1o/7/2016 a 15/9/2018; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa oferecidas por Valdir Herbster Filho; 9.2. julgar irregulares as contas de Valdir Herbster Filho, nos termos dos arts. 16, III, alíneas "a", "b" e "c", 19, caput , e 23, III, da Lei n.o 8.443, de 1992, para condená-lo ao pagamento do correspondente débito, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde a data informada até o efetivo recolhimento, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Fundo Nacional de Saúde, na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições: Data da Ocorrência Valor Original (em R$) Observação 17/3/2017 200.000,00 - 13/11/2020 217.418,88 valor restituído aquém do devido 9.3. aplicar em desfavor de Valdir Herbster Filho a multa prevista no art. 57 da Lei n.o 8.443, de 1992, sob o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida ao Tesouro Nacional, com a devida atualização monetária, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a devida atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do RITCU, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei no 8.443, de 1992, diante do não atendimento às notificações; e 9.6. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Procuradoria da República no Estado do Ceará, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei n.o 8.443, de 1992, para o ajuizamento das ações civis e penais cabíveis.